Tribunal: STF
Processo: RE 199660
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO PIAUÍ. PROCURADORES DO
ESTADO LOTADOS NAS AUTARQUIAS. PRETENDIDAS VANTAGENS FUNCIONAIS DOS
PROCURADORES DA PROCURADORIA DO ESTADO. LEIS DELEGADAS Nº 91/73 E
132/74. ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Dados constantes dos autos que revelam inexistir dúvida de
que os Procuradores do Estado lotados nas Autarquias outra coisa não
são senão Procuradores Autárquicos.
Assim, resulta manifesta a incompatibilidade, com o
disposto no art. 37, XIII, da Constituição, da LD nº 132/74, que os
beneficiou com as vantagens funcionais dos Procuradores do Estado,
não havendo como pretender, por isso, que lhes aproveite a
Gratificação pela Representação de Gabinete instituída em favor dos
integrantes da Procuradoria do Estado pela Resolução nº 262/92 do
Conselho de Política Salarial - CEPS.
Recurso conhecido e provido, com cassação do mandado de
segurança.